Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ CARNEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, portador do RG no 741.788 –SESP/DF, inscrito no CPF/MF sob o no 289.130.781-04, representado por seu Curador Provisório, ANTÔNIO JACQUES NASCIMENTO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, militar, portador do RG no 1.169.438 – SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o no 579.286.301-68, residentes e domiciliados no Conjunto 2- HI, Rua 12, Casa 26, Novo Gama – GO, em face a ato omissivo do senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alegou que tem 87 anos de idade e apresenta quadro de Doença Coronarial Arteriana – DAC -, com dor torácica e encontra-se internado na enfermaria do Hospital Regional de Santa Maria, desde o dia 06/05/2022, com indicação médica para transferência para UTI Coronariana, no entanto ainda não fora disponibilizado atendimento adequado com a internação na forma prescrita. Requereu a concessão da liminar e para determinar à autoridade coatora, com urgência, sua transferência para Unidade de Terapia Intensiva, na forma prescrita em relatório médico. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. O presente requerimento versa sobre a premente necessidade de internação do impetrante em leito de UTI, como forma de preservar-lhe a vida, e se amolda à hipótese prevista no art. 3o, II, do Ato Regimental supra transcrito, razão porque passo ao exame do pleito liminar. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo estampado em prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. O impetrante visa compelir o Distrito Federal a disponibilizar sua internação em leito de UTI, assim como as medidas e tratamentos correlatos necessários ao quadro clínico. Em uma análise percuciente dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da liminar. É direito fundamental de todos a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa proteção. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito do Distrito Federal, essa faculdade ainda ressai de forma mais evidente. É que, guardando subserviência às regras constitucionais, a Lei Orgânica do Distrito Federal elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, bem como estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. É o que pode ser conferido dos dispositivos adiante reproduzidos: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos. II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. § 1o - A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o - As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” “Art. 207 – Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: .................................................................................... XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; ...........................................................................”. No caso sub judice, o impetrante, com 87 anos, colacionou relatório médico que comprova sua internação na enfermaria do Hospital Regional de Santa Maria, onde permanece desde o dia 06/05/2022, embora tenha recomendação médica de transferência para UTI coronariana (ID 35401813): “Paciente, 87 anos, admitido dia 06/05/2022 devido dor torácica, durante internação foi diagnosticado com DAC MULTIARTERIAL, segue internado apresentando dor torácica aguardando consulta na cirurgia cardíaca. Aguarda transferência para UTI coronariana.” (Grifei) No mesmo relatório, consta que o paciente padece de doença arterial coronariana grave multilateral, com obstrução de 70% e 90% das artérias, com dor torácica, razão a indicar a necessidade de urgente intervenção médica. A demora na realização do atendimento adequado e em conformidade com a prescrição médica lança por terra o objeto da pretensão, incrementa riscos para a saúde e a vida do impetrante e estaria em confronto com os princípios e normas que regem a saúde pública (Lei no. 8.080/90). Noutro giro, a omissão quanto ao atendimento restou evidenciada pela inércia do poder público tendo em vista que o paciente aguarda pelo atendimento urgente há 12 dias e sem solução. Portanto, a violação ao direito do impetrante encontra-se cabalmente demonstrada, tendo em vista que está em tratamento cardíaco, mas teve negado o acesso ao procedimento e sem que haja previsão de atendimento apesar da urgência demonstrada. Sobre o tema, a jurisprudência deste E. Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. INFECÇÃO PELA COVID-19. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O entendimento pacificado desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI. 2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, sendo, portanto, inadmissível a dilação probatória na estreita via do mandamus, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. No presente caso, verifica-se que a matéria trazida é eminentemente de direito e o conjunto de provas carreadas aos autos é suficiente para a análise do mérito. 3. Segundo o art. 196, da CR, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 4. Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 5. Constatada a necessidade de internação em leito de UTI, tendo em vista a gravidade do quadro clínico do impetrante, decorrente da infecção pela Covid-19, incumbe ao Estado promover tal internação, na rede pública ou privada, às expensas do Distrito Federal. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1353359, 07114136520218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO.CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA DE CATETERISMO. RISCO DE MORTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. O direito líquido e certo consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, caracterizado pela não realização de cirurgia. 2. O Poder Público deve atuar sempre com o intuito de atender e concretizar o disposto na Constituição. A proteção ao direito à saúde depende de atuação positiva do Estado. 3. Segurança concedida. (Acórdão 540962, 20110020112931MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/10/2011, publicado no DJE: 17/10/2011. Pág.: 48). MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINARES. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO EM ESTOQUE. INADEQUAÇÃO DO FRASCO PARA A IDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar à impetrante medicação de alto custo, disponível em uma das farmácias da rede pública. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do medicamento de alto custo, bem como a existência do produto na rede pública, não é razoável negar à paciente de 21 anos o fornecimento apenas porque a apresentação" do medicamento disponível é para menores de 18 anos. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1293456, 07198044320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Secretário do Estado da Saúde do Distrito Federal que determine a internação de LUIZ CARNEIRO DE ALMEIDA, qualificação supra, em leito de UTI Coronariana, no prazo de 12 horas, assegurando assim as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico, seja junto à rede pública hospitalar, seja na rede privada conveniada. E em caso de sua impossibilidade junto à rede pública, que a internação se concretize na rede privada autônoma às expensas da Fazenda Pública. Fixo a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para o cumprimento voluntário. Desde logo, ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito fundamental à saúde do impetrante. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão, bem assim à Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal. Atribuo a esta decisão força de mandado, que pode, portanto, ser cumprida de forma imediata, independentemente da expedição de qualquer outro documento para tanto. Após, remetam-se os autos ao eminente relator, a quem competirá a análise de demais medidas que se façam necessárias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator